Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-67.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700165-67.2024.8.07.0010 RECORRENTE: MARCELO LEITE SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. 1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 2. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate). 3. Havendo a possibilidade de o fato ter ocorrido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, apenas o Júri popular poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, deve prevalecer a mencionada qualificadora. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 413 e 415, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a impronúncia, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear a acusação. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto ausente a surpresa, tendo em vista que teria ocorrido um desentendimento anterior no mesmo local com a vítima. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 413 e 415, ambos do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: In casu, as provas até então colhidas nos autos, mormente os depoimentos prestados pelas testemunhas e informantes, na fase policial e em juízo, são suficientes para amparar os indícios de autoria do crime em análise (ID 57238302 - Pág. 6). In casu, o contexto fático probatório - relatos das testemunhas e informantes - evidencia indícios de que o crime em apuração foi praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa, ao ser atacada quando estava distraída em um bar. Dessa forma, a qualificadora deve ser mantida e submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem caberá a análise aprofundada das provas e a decisão acerca da questão (ID 57238302 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024